Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). REEDUCANDO POSSUIDOR DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO AO INÍCIO DO RESGATE DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes.
II – O fato de o recorrente já possuir ensino fundamental completo ao tempo da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não impede a remição, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido - § 5o do art. 126 da LEP.
III – Recurso conhecido e provido.